Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal Defensiva. Dois réus. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (por três vezes). Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra das vítimas e das testemunhas policiais. Concurso de agentes. Unidade de desígnios e divisão de tarefas entre os corréus. Presença da arma de fogo na cena do crime confirmada pelas vítimas. Apreensão e perícia no artefato. Desnecessidade. Precedentes. Potencialidade lesiva da arma de fogo presumida porque integrante da própria natureza do objeto. Majorante do art. 157, § 2o-A, I, do CP presente. Condenações mantidas. Dosimetria da pena. 1o Estágio. Nota negativa do vetor circunstâncias do crime. Reconhecida a possibilidade de deslocamento da majorante do concurso de agentes para a 1a fase. 2a Fase. Réu Mosaniel: agravante da reincidência. Réu Francinaldo: atenuante da menoridade relativa. Penas intermediárias adequadas. 3a Fase. Causa de aumento do emprego de arma de fogo. Incremento de 2/3. Mácula ao verbete n. 443 da súmula do STJ não demonstrada. Observância ao disposto no art. 68, parágrafo único, do CP. Concurso formal. Lesão de três patrimônios distintos. Incidência da fração de 1/5. Pena pecuniária proporcional. Inteligência do art. 72 do CP. Regime prisional fechado para o réu Mosaniel mantido. Imposição de regime prisional semiaberto ao réu Francinaldo. Pena privativa de liberdade igual a oito anos aliada à primariedade. Recurso conhecido e parcialmente provido.